Tribunal: TJMT
Processo: 1043401-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043401-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), DENILSON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 943.031.771-72 (AGRAVANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), ADELINA DOMICIANO - CPF: 934.329.921-49 (AGRAVADO), ADEVANEA DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 039.887.491-33 (AGRAVADO), DEVANI DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 040.187.431-14 (AGRAVADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA E DO DIREITO À MORADIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cautelar antecedente, mantendo ordem de imissão na posse de imóvel rural, local de moradia do agravante e de sua família, inclusive crianças, expedida sem prévia intimação e sem observância das garantias constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, apesar da coisa julgada que reconheceu a ineficácia da alienação do imóvel por fraude à execução, é juridicamente possível suspender a ordem de imissão na posse diante da ausência de contraditório específico e da violação a direitos fundamentais.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada limita-se à declaração de ineficácia da alienação, não
impedindo o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos executórios subsequentes.

4. A execução deve observar o princípio do meio menos gravoso e o dever judicial de adequação das medidas executivas às circunstâncias concretas.

5. A ordem de imissão na posse foi proferida sem planejamento mínimo, sem prazo razoável e sem a atuação de órgãos de proteção social, em afronta à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

6. Presente o perigo de dano grave e irreversível, caracterizado pelo risco de desabrigo e perda do meio de subsistência de núcleo familiar vulnerável, configurando periculum in mora inverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada não afasta o controle de constitucionalidade dos atos executórios.

8. A imissão na posse deve ser precedida de medidas que assegurem contraditório efetivo, proteção da dignidade humana e observância do princípio da execução menos gravosa, especialmente quando envolve núcleo familiar com crianças.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por DENILSON VIEIRA DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Cautelar Antecedente movida em face de DEVANI DOMICIANO DE SOUZA, ADEVANEA DOMICIANO DE SOUZA e ADELINA DOMICIANO DE SOUZA. O Agravante sustenta que a decisão agravada violou seus direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, ao determinar a imissão na posse do imóvel rural denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, onde reside com sua família.

Alega o recorrente que a ordem de imissão na posse foi proferida sem sua prévia intimação e sem a garantia do contraditório, configurando nulidade absoluta. Além disso, destaca que o executado original, Sérgio Vieira de Souza, faleceu em setembro de 2024, o que alterou substancialmente a situação jurídica da posse. O Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a ordem de imissão na posse.

O Agravante argumenta que a probabilidade do direito na presente controvérsia não se confunde com o mérito definitivamente julgado nos Embargos de Terceiro n. 0002044-62.2018.8.11.0039, tampouco com a discussão sobre a validade da aquisição do imóvel. A controvérsia posta sob exame é outra, distinta e juridicamente autônoma, tratando-se da legalidade do ato de imissão na posse proferido em 17 de fevereiro de 2025, ato superveniente praticado sem observância das garantias processuais mínimas e que produz efeitos pessoais diretos contra o Agravante, que não integrava o processo
executivo.

Para reforçar sua alegação, o Agravante transcreve trecho de sua petição inicial: "A ordem de imissão diferentemente da sentença dos Embargos produz efeitos materiais diretos e imediatos sobre a moradia e a subsistência do Agravante e de sua família, razão pela qual exige, conforme os arts. 9º e 10 do CPC, contraditório específico, prévio e efetivo."

Além disso, o Agravante destaca a violação ao princípio da execução pelo meio menos gravoso (art. 805 do CPC) e ao dever judicial de adaptar o modo de cumprimento da ordem às circunstâncias concretas (art. 536 do CPC), uma vez que a decisão simplesmente determinou a desocupação do imóvel sem definir como, em quanto tempo, para onde, com que meios e com qual apoio estatal a remoção deveria ocorrer.

O Agravante também enfatiza a necessidade de proteção integral das crianças e do risco humanitário na execução, uma vez que quatro crianças pequenas residem no imóvel e a retirada abrupta da família rural pode gerar um cenário de desproteção extrema.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento da ordem de imissão na posse, proferida nos autos da Execução de Alimentos nº 0001235-24.2008.8.11.0039, até o julgamento final deste Agravo.

A liminar foi deferida. (id. 334548376)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se, a despeito da existência de coisa julgada que reconheceu a ineficácia da alienação do imóvel ao Agravante, subsistem fundamentos jurídicos para suspender, em sede de tutela de urgência, a ordem de imissão na posse expedida em favor das Agravadas.

A decisão agravada, com inegável acerto técnico no que tange à delimitação dos efeitos da coisa julgada, assentou que a legitimidade da posse do Agravante, em face do crédito exequendo, é matéria preclusa e imutável. De fato, a sentença proferida nos Embargos de Terceiro (ID 333989882) foi categórica ao reconhecer a fraude à execução e a má-fé do adquirente, ora Agravante.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador singular, a questão posta sob exame transcende a rediscussão daquele mérito. O que se debate, agora, não é se as credoras têm o direito de levar o bem à excussão
,
isso é incontroverso, mas sim como esse direito pode e deve ser exercido, à luz do ordenamento jurídico-constitucional vigente.

A autoridade da coisa julgada protege o dispositivo da sentença, tornando imutável a declaração de ineficácia da alienação. Todavia, não tem o condão de imunizar os atos executórios subsequentes de um controle de legalidade e, principalmente, de constitucionalidade. O processo de execução não é um campo isento da incidência dos direitos fundamentais; ao contrário, é nele que a tensão entre a satisfação do crédito e a preservação da dignidade do executado se manifesta com maior intensidade.

Nesse diapasão, a análise dos requisitos da tutela de urgência
,
probabilidade do direito e perigo de dano
,
deve ser feita sob um novo prisma: o da validade do procedimento executório em si.

A plausibilidade da tese recursal não reside, repito, na tentativa de reavivar a discussão sobre a posse, mas
na flagrante
desproporcionalidade e na aparente ilegalidade do modo como a desocupação forçada foi determinada.

O Agravante e sua família, composta por quatro crianças, residem no imóvel rural há quase duas décadas. Trata-se de uma pequena propriedade produtiva (14,52 hectares), da qual extraem o seu sustento, conforme vasta documentação acostada (
IDs
333989867, 333989868 e 333989870). A ordem judicial de imissão na posse, por sua vez, foi expedida de forma automática, sem qualquer ponderação sobre as gravíssimas consequências humanas e sociais de seu cumprimento imediato.

A decisão agravada, ao se fixar unicamente na coisa julgada, deixou de observar que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso (art. 805 do CPC). Mais do que isso, ignorou o dever do magistrado de adequar as medidas executivas para assegurar o resultado prático equivalente com o menor sacrifício possível aos direitos fundamentais dos atingidos (art. 536 do CPC).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 828, estabeleceu um paradigma inafastável para as desocupações coletivas, cujos princípios se aplicam, por analogia e pela força normativa da Constituição, a casos como o presente. Firmou-se o entendimento de que remoções forçadas exigem um regime de transição, com a elaboração de planos de desocupação que contemplem a atuação de órgãos de assistência social, do Conselho Tutelar e que visem a mitigar os danos, garantindo a dignidade das famílias.

No caso dos autos, a ordem foi expedida como um ato burocrático, desconsiderando a existência de um núcleo familiar vulnerável. Não houve qualquer determinação para comunicação ao Conselho Tutelar, para avaliação da situação das crianças, para a definição de um prazo razoável para a saída ou para a análise de alternativas que pudessem conciliar o direito das credoras com o mínimo existencial da família do Agravante.

Essa omissão não é mera irregularidade; é uma violação direta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente (art. 227, CF). A jurisdição não pode ser um instrumento cego de aplicação da lei, alheio à realidade social sobre a qual incide. O processo não pode produzir vítimas infantis, tratadas como "danos colaterais" de uma disputa patrimonial.

Portanto, a probabilidade do direito do Agravante não está em permanecer indefinidamente no imóvel, mas sim em não ser dele retirado de forma abrupta e inconstitucional.

No caso em tela, o perigo de dano (periculum in mora) mostra-se evidente e preponderante. Restou demonstrado nos autos que o Agravante reside no imóvel rural há longos anos com sua família, composta por sua esposa e três crianças de tenra idade (conforme certidões de nascimento anexadas). A execução abrupta da ordem de imissão na posse, com o desalojo imediato e forçado (inclusive com autorização de força policial), sem um plano de transição ou realocação, impõe um risco de dano irreversível à integridade física e psicológica dos menores e à subsistência do núcleo familiar.

Aplica-se aqui a doutrina da "regra da gangorra" na análise das tutelas de urgência: quanto maior o risco de dano grave e irreversível (no caso, o desabrigo de família vulnerável), menor se torna a exigência da robustez da probabilidade do direito num juízo de cognição sumária.

Não se trata de rediscutir a coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro, que declarou a ineficácia da alienação perante os credores. Trata-se, contudo, de modular a forma de execução da decisão judicial, garantindo que o ato de expropriação não viole direitos fundamentais básicos. O fato de a posse ser considerada injusta perante o credor não autoriza o Estado-Juiz a promover desocupações que resultem em violação à dignidade humana, especialmente quando envolvem menores, devendo-se observar as diretrizes de desocupação humanizada e a garantia do contraditório quanto ao modo de cumprimento da ordem.

Ademais, o Agravante sustenta nulidades processuais específicas no ato de imissão (ausência de intimação pessoal prévia na fase de cumprimento), matéria que é objeto da Ação Cautelar e que demanda dilação probatória ou, ao menos, análise mais aprofundada pelo juízo de origem, o que justifica a manutenção do status quo ante para evitar a irreversibilidade da medida.

Portanto, a manutenção da decisão agravada implicaria em permitir um ato de violência processual com consequências fáticas irreparáveis, antes mesmo que se possa debater, na Ação Cautelar, a regularidade formal do mandado de imissão e as condições de saída da família.

Ressalto que esta decisão não afasta o direito das Agravadas, mas apenas condiciona o seu exercício à observância das garantias constitucionais.

Ante o exposto, DOU

PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a r. decisão agravada.

Por conseguinte, confirmando a liminar anteriormente deferida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na Ação Cautelar Antecedente nº 1001627-48.2025.8.11.0039, para SUSPENDER a ordem de imissão na posse expedida nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0001235-24.2008.8.11.0039, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026